Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Considerando que não há nos autos pedido de natureza liminar, intime-se a agravada, por publicação no órgão oficial (artigo 346 do Código de Processo Civil) para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator